Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711377-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS CAIXETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria José Martins Caixeta contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0705686-45.2019.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, ora agravante, permitindo que providencie o pagamento parcelado (ID no 56298281, págs. 1-2). O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID no 15939571, págs. 1-4. Na mesma oportunidade, a agravante foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 16871615. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007 do CPC. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO